Tribunal: TJMT
Processo: 1036016-58.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036016-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA

DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO.
LAUDO
TÉCNICO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA. PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

2.

A responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da CF, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

3.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.

4.

Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos do segurado ocorreram pela sobrecarga de
energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1036016-58.2022.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
que,
nos autos da Ação regressiva de ressarcimento n. 1036016-58.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.,

julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (Id. 241079298).

Em suas razões, a apelante sustenta que comprovou a responsabilidade da empresa apelada pelos danos narrados; aduz que o laudo técnico alocado à inicial comprova à origem dos danos experimentados; pontua que os danos narrados na inicial não teriam ocorrido, caso não houvesse oscilação da corrente elétrica decorrente da sobrecarga de corrente elevada em todo circuito elétrico; afirma que o laudo se enquadra no chamado

“Laudos de Oficina”, definido no modulo 9, seção 9.1, item 5.2 do PRODIST (procedimento de distribuição de energia elétrica do sistema elétrico nacional)”
, logo,
não há razão para que o órgão Julgador retire a força probatória do documento que é reconhecida pela autarquia criada para regulamentar a atuação das concessionárias de energia elétrica em âmbito nacional;
sustenta que a responsabilidade civil da apelada é objetiva, e advém do nexo de causalidade demonstrado nos autos.

Ao final requer a reforma da sentença,
para condenar a apelada a pagar a apelante a quantia de R$ 13.378,50 (treze mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), com a devida atualização monetária desde a data do desembolso e, condenar a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85, §2º, do CPC (Id. 241080150).

Recurso tempestivo e custas recolhidas (Id. 241796681).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal (Id. 241080153).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte apelada suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e a parte apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, que a seguradora,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou ação regressiva de ressarcimento, em face da concessionária de serviços energéticos
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens da segurada (
Compadre Alimentos LTDA
), cujo contrato está representado pela
Apólice n. 118 17 4007866
, a
brangendo a cobertura dos danos elétricos no imóvel, incluindo seu conteúdo, com limite de indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
durante o período de vigência do contrato de seguro.

Afirma que no dia
19.02.22
,
houve um curto circuito no estabelecimento e consequentemente, os equipamentos de refrigeração pararam de funcionar, sendo necessário chamado um técnico que constatou que os aparelhos não haviam queimado, todavia, mesmo trocando os aparelhos estabilizadores, os equipamentos continuavam sem ligar,
em decorrência de oscilações de energia na rede.

Pontua que o consumidor noticiou o dano elétrico, tendo sido instaurado o respectivo processo de sinistro, nos quais, passou a proceder a regulação e verificação necessária à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, por ter ressarcido o segurado no valor de R$
13.378,50 (treze mil, trezentos e setenta e oito mil reais e cinquenta centavos),
pretende se sub-rogar no direito e ação que competia ao contratante do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

Lado outro, a apelada concessionária de energia elétrica, assevera que não restou demonstrado qualquer conduta/ato comissivo ou omissivo e seu nexo de causalidade entre o dano relatado, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que a togada singular, julgou improcedentes os pedidos, entendendo que:

“(...) De início, verifica-se que o laudo apresentado, ID 104109087, contém
designações genéricas
para os supostos problemas ocorridos nos aparelhos dos segurados da parte autora, sem determinar com assertividade a real causa do alegado dano. Na verdade, o referido documento mais se assemelha a um relatório de serviços prestados no estabelecimento do segurado do que a um laudo técnico indicando os problemas existentes e, mais importante, a sua causa.

Convém destacar que, no mencionado laudo,
não há qualquer qualificação profissional do técnico
responsável, comprometendo a sua utilidade para o fim a que se destina. Ademais, o documento
não possui sequer a assinatura do profissional
que o elaborou.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se (...)”.

O recurso
não comporta provimento
.

Pois bem
. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código”.

O art. 786 do Código Civil dispõe que:

“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Por sua vez, a Súmula n. 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor:

“
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania,
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC.
(STJ - 4ª TURMA - Resp. 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJE 22/02/2010)”.

Neste caso, ainda que aplique à espécie as normas do CDC, certamente poderia haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII),
porém
, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre os litigantes, sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da Concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor, eis que não isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

Dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência de dano nos equipamentos de refrigeração do segurado está razoavelmente comprovada, cabe averiguar quais circunstâncias que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos, dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e o efeito daninho visto nos aparelhos de refrigeração, a apelante instruiu os autos com
“Laudo Técnico”
, em relação ao segurado Compadre Alimentos LTDA, concluiu acerca do defeito de forma genérica, “
problemas de sobrecarga e desarme de disjuntores aleatoriamente
” (Id. 241079259).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Todavia, no caso
sub judice
, como já prenuncia o trecho do laudo (ou, melhor, toda a sua motivação) acima transcrito, a avaliação tida como “técnica” é absolutamente vaga e genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante do que se descreveu como
“sobrecarga e desarme de disjuntores aleatoriamente”
, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não exatamente técnico.

O que se se infere é que, consoante muito bem dirimido pela Magistrada de piso, foi o mesmo elaborado de
forma superficial
, já que
sequer traz
a
qualificação técnica do profissional
responsável pela análise do equipamento defeituoso.

Não bastasse, apesar de constar a simplória menção de que os danos elétricos se deram por oscilação de energia, não há nada nos autos que confirme com exatidão as condições que se deram os alegados danos.

Assim, como a concessionária apelada não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica, por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor do laudo, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, sob qualquer ótica que se análise a questão, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, cabendo lembrar, a propósito, que as disposições constantes do módulo 9 do PRODIST/ANEEL são afetas exclusivamente à seara administrativa, não sendo determinante à apreciação judicial da questão feita em processo de conhecimento, daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Assim, tem-se por evidente que a apelante não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré apelada demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado, e, portanto, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR.
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. IMPRESTÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA. PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE. DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. MÓDULO 9 PRODIST. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTUBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO
.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(
N.U 1000778-60.2020.8.11.0101, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO.
ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL. LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018). O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.
(N.U 1052182-39.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS.
ARGUIÇÃO DE QUEIMA/DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CAUSADA POR OSCILAÇÕES DA TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS GENÉRICOS E SIMPLISTAS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CAUSA E OS EFEITOS DANINHOS CONSTATADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS.
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. Considerando as avaliações expostas nos laudos periciais extremamente genéricas e simplistas, que sequer expõem os motivos que levaram às conclusões alcançadas, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência dos danos resultantes das “descargas elétricas”, e não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, é de ser mantida a improcedência do pedido regressivo de ressarcimento de danos.

(N.U 1029441-97.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)”.

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o recurso, e, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12 % (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024